Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709322-41.2017.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOZO MACHADO, DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOZO MACHADO D E C I S Ã O Requer a impetrante a expedição de alvará no valor de R$ 332,98 (trezentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos) a título de ressarcimento das despesas na compra do medicamento PRISTIQ 100 mg, equivalente a dois meses de uso (ID 3546720). Infere-se dos autos um verdadeiro impasse: de um lado, as frustradas tentativas da Secretaria de Saúde na aquisição do medicamento, mesmo com dispensa de licitação (ID 34871220, p. 4), e, de outro, a dificuldade da impetrante em se adaptar ao fármaco DESVE, que contém o mesmo princípio ativo do PRISTIQ e está disponível no Núcleo de Farmácia Ambulatorial Judicial de Brasília (NUFAJ), conforme ID 25987628. Nesse cenário, outra solução não se avizinha por ora senão determinar a expedição de novo alvará. DEFIRO como requerido. Caso não haja saldo suficiente em conta corrente, DETERMINO desde já novo sequestro de valores na conta do DISTRITO FEDERAL no valor de R$ 1.332,00 (um mil trezentos e trinta e dois reais) para fazer jus à referida despesa e ainda contemplar despesas futuras com as próximas aquisições para agilizar a expedição de alvará e minimizar os transtornos causados pela dificuldade em se cumprir o acórdão. Intimem-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2022 13:46:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator